Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-71.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002686-71.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODILA ODETE CULMAN DA SILVA - CPF: 524.860.289-00 (APELANTE), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), GABRIELA OLIVEIRA BERTOZZI PAGNUSSATT - CPF: 052.198.621-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECLASSIFICAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, em razão de contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida como tal, com pleito de reclassificação contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização moral. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:

(i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado;

(ii) aferir a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação;

(iii) analisar a possibilidade de reclassificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado;

(iv) examinar a restituição de valores e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação digital, com recebimento do valor pactuado, não há falar em inexistência do débito, tampouco em restituição em dobro ou nulidade absoluta do contrato.

4. No entanto, a ausência de utilização do cartão para compras, o registro de apenas uma operação de saque, bem como a falta de informação clara sobre a natureza do produto revelam vício de consentimento, caracterizando falha no dever de informação.

5. O contrato, embora formalizado como cartão consignado, na prática se comportou como empréstimo consignado, impondo-se sua reclassificação, com limitação dos encargos à taxa média de mercado à época da contratação.

6. Dada a ausência de prova de abalo à esfera íntima da parte autora, afasta-se o pedido de indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem informação clara sobre sua natureza, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, configura vício de consentimento e autoriza a reclassificação contratual. 2. A reclassificação implica a limitação dos encargos à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com recálculo do saldo devedor e abatimento dos valores já pagos. 3. A falha no dever de informação não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera íntima do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CC, arts. 170, 421, 171, II; CPC, arts. 86, 98, §3o, 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14, 39, IV, 51, §1o, III, e 54-D.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.123.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032; TJMT, N.U 1000947-73.2024.8.11.0047; TJMT, N.U 1003063-87.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODILA ODETE CULMAN DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Dr.
Laio Portes Sthel, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 308750414).

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando, em síntese, que houve erro material e omissão na sentença, a qual teria interpretado a demanda como negativa de contratação, quando na realidade a insurgência recai sobre a modalidade imposta (RMC), configurando violação ao dever de informação.

Sustentou a abusividade do produto, por perpetuar dívida impagável e contrariar a boa-fé objetiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei do Superendividamento, e defendeu a necessidade de aplicação efetiva da inversão do ônus da prova, com a exigência de que o banco demonstre ter prestado informações claras, entregado cartão físico e enviado faturas regulares.

Requereu a conversão do contrato em empréstimo consignado simples, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,85% a.m.), hipótese em que a dívida já estaria quitada e haveria saldo devedor em favor da apelante no montante de R$ 1.809,92, a ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pediu, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (ID. 308750423) e isento de preparo (id. 309546865).

Em contrarrazões, o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 308750425).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ODILA ODETE CULMAN DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado, a necessidade de conversão para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN a época da contratação do credito, à restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID. 308750373).

Na exordial, relatou perceber pensão por morte da Previdência Social e que, ao consultar seu extrato junto ao INSS, identificou descontos mensais desde abril de 2022, no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), vinculados a contrato de cartão de crédito consignado que jamais contratou, utilizou ou recebeu, pois, em verdade, acreditava ter contratado um empréstimo consignado.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Do mérito.

Primeiramente, deve-se consignar que a relação travada entre as partes é de consumo, uma vez que encaixam, respectivamente, aos conceitos de destinatária final e fornecedor de produtos/serviços bancários, nos termos dos Arts. 2o e 3o do CDC c/c Súmula 297 do STJ.

Logo, é hipótese de incidência das normas deste diploma legal, sem prejuízo dos demais preceitos compatíveis, à luz da teoria do diálogo das fontes (art. 7o, caput, CDC).

Pois bem.

A Constituição Federal assegura a autonomia privada, em seu art. 5o, inciso II, da qual decorre a liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, que, contudo, não tem caráter absoluto, ao passo que deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

Nessa linha, o legislador ordinário erigiu desconto denominado de “Reserva de Margem Consignável” (RMC), previsto no art. 6o, da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015:

(...)
A autarquia previdenciária, a seu turno, por meio da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/ 2008, regulamentou a possibilidade de reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com cartão de crédito (artigo 3o, § 1o, II), observado o limite total de 35% do benefício (artigo 3o, § 1o, caput).

Destaco que a aludida reserva se afigura como forma de pagamento do empréstimo, de adesão facultativa ao consumidor. Não se pode olvidar, porém, que a vontade de contratar deve ser exercida de maneira livre e esclarecida (art. 6o, II, III, CDC), sob pena de invalidade do negócio jurídico (art. 171, II, CC).

No caso em tela, a parte autora alega que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício.

Por outro lado, a parte requerida alega que houve contratação regular, juntando, inclusive, cópias dos contratos celebrado de forma digital acompanhada de geolocalização, com captura da biometria facial da parte autora, realizada por meio da câmera frontal do celular – ID. 178583880.

Além do mais, do contrato juntado pela parte ré constam os dados pessoais da parte autora, correspondentes aos indicados na petição inicial e documentos que a instruem.

Juntou documentos comprobatórios nos quais consta a conta bancária de titularidade da requerente na qual o referido valor foi depositado do valor contratado – ID. 178583890.

Logo, ao contrário do alegado pela autora, observa-se que não há que se falar em não contratação do cartão de empréstimo consignado, nem em descontos indevidos em seu benefício, eis que houve contratação regular do empréstimo, conforme se verifica do contrato apresentado pela parte requerida.

Sendo assim, não há que se falar em cobranças indevidas, eis que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da instituição financeira requerida, sendo a cobrança legítima.

(...)Portanto, não há razão alguma para invalidar o contrato voluntariamente firmados entre as partes, não tendo sido comprovado qualquer vício de consentimento, abusividade das cláusulas ou falta de ciência da natureza do contrato.

(...)Vale salientar que a inversão do ônus da prova não importa no acolhimento automático das alegações da parte autora, eis que todas as provas trazidas aos autos devem ser analisadas pelo julgador.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. (...)
”
(ID. 308750415).

Assim, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade do contrato celebrado entre as partes, formalizado como “cartão de crédito consignado”, bem como à possibilidade de sua reclassificação e revisão para a modalidade de empréstimo consignado comum, com adequação dos encargos e condições de pagamento.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Desse modo, a responsabilidade do banco apelante é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Na hipótese, embora haja contrato assinado digitalmente (ID. 308750399), comprovante de transferência de crédito (TED) em favor da apelante (ID. 308750402), extrato evolutivo do crédito (id. 30875040) e envio de faturas (ID. 308750401), verifica-se, a partir da análise detalhada das faturas apresentadas, que
não há registro de utilização do suposto cartão de crédito para compras
.

Consta apenas a realização de uma operação na forma de saque (ID. 308750401, fl. 5), situação que se amolda, na essência, à modalidade de empréstimo consignado comum.

Ressalta-se que a apelante é pensionista do INSS, percebendo benefício previdenciário como única fonte de renda, da qual depende para seu sustento (ID. 308750381).

Os descontos questionados vêm sendo realizados de forma contínua e ininterrupta desde abril de 2022, no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), sem que haja previsão de término, circunstância que compromete de modo relevante sua subsistência.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da apelante não decorre apenas de sua condição econômica restrita, mas também de fatores técnicos e informacionais, pois as instituições financeiras detêm conhecimento especializado sobre os produtos ofertados, cabendo-lhes o dever reforçado de informar, de forma clara e ostensiva, sobre a natureza, funcionamento, custos e riscos do contrato, nos termos dos artigos 6o, III e VIII, e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira apelada, contudo,
não comprovou que a consumidora tenha recebido, desbloqueado ou utilizado efetivamente o cartão físico, tampouco que tenha sido previamente informada,
de forma clara e destacada, acerca da natureza e funcionamento do produto contratado.

O conjunto probatório evidencia que a operação foi, na prática, estruturada como um empréstimo consignado com descontos mensais limitados à Reserva de Margem Consignável (RMC), mas revestida sob a forma de “cartão de crédito consignado”, com encargos significativamente mais onerosos, prazo indefinido e ausência de número de parcelas.

Essa configuração, além de contrariar o dever de informação e transparência, implica desequilíbrio contratual, configurando cláusulas abusivas nos termos do artigo 51, IV e § 1o, III, do CDC, além de afrontar o artigo 39, IV, do mencionado ordenamento, ao revelar o aproveitamento da vulnerabilidade econômica e informacional da consumidora para lhe impor produto mais oneroso e desfavorável do que aquele efetivamente buscado.

Destaco, por oportuno, que o caso em questão exige uma ponderação criteriosa, considerando que a parte envolvida é
pessoa idosa,
situação que caracteriza hipervulnerabilidade conforme entendimento do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição demanda um tratamento mais cuidadoso por parte das instituições financeiras, especialmente quanto ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC).

Não obstante, o conjunto probatório afasta a pretensão de nulidade integral do contrato e de declaração de inexistência do débito com restituição em dobro, uma vez comprovada a efetiva contratação, mediante assinatura digital do instrumento e recebimento do valor creditado na conta da apelante (id. 308750402).

Todavia, as provas também revelam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o ajuste se comportou, na prática, como empréstimo consignado comum, sem qualquer registro de compras ou utilização do cartão, mas apenas de operações de saque.

Essa circunstância caracteriza falha no dever de informação e
impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado comum
, conforme pleiteado pela apelante.

A propósito,
o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025, DJe de 26/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos arts. 4o e 6o do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara. 6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
. 7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC). [...] Tese de julgamento: 1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025, DJe de 15/06/2025 – grifo nosso).

Revela-se, portanto,
adequado o acolhimento do pedido
para determinar que o contrato seja revisto e reclassificado como empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta modalidade à época da contratação, fixando-se número certo de parcelas e se procedendo ao recálculo do saldo devedor,
com abatimento dos valores já pagos
, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Se houver
valores pagos a maior
, deverá haver a repetição do indébito, na
forma simples
, visto não estar caracterizada a má-fé da instituição financeira.

A quantificação precisa dos valores deverá ser apurada em fase de
liquidação de sentença
, com a observância dos parâmetros acima estabelecidos.

Por fim, ressalte-se que
não há como acolher
a pretensão recursal no tocante ao pagamento de danos morais.

Isso porque não se verifica, no presente caso, qualquer violação à dignidade da apelante que justifique a reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contratação fraudulenta ou irregular não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do consumidor.

No julgamento do REsp n. 2.123.485/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do STJ consignou que “
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
” (STJ, REsp n. 2.123.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025 – grifo nosso).

No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, da relatoria do Min. Carlos Cini Marchionatti, reafirma que a compensação moral demanda comprovação do abalo psíquico experimentado pelo consumidor, pois a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais
in re ipsa
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025 – grifo nosso).

No caso concreto, verifica-se que a autora, ora apelante, não demonstrou nos autos qualquer elemento adicional capaz de evidenciar sofrimento psíquico relevante, exposição pública vexatória, comprometimento de sua honra ou integridade pessoal, nem tampouco situação que tenha superado os limites do mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida.

A narrativa apresentada, embora revele falha contratual e prejuízo patrimonial, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida, situação que, como visto, não enseja reparação moral.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos análogos, tem rechaçado a indenização quando ausente prova de abalo concreto à dignidade do consumidor. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL
–
DANO MORAL AFASTADO
[...]
A simples cobrança indevida
, por si só,
não configura situação vexatória nem abalo psíquico
,
tratando-se
, na verdade,
de mero dissabor
, o que determina o afastamento dos danos morais arbitrados na origem.
” (TJMT, N.U 1000947-73.2024.8.11.0047, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2025, publicado no DJE 28/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR IDOSA HIPERVULNERÁVEL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE

DANO MORAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC. [...]
A ausência de comprovação de abalo à esfera moral da autora afasta o pedido de indenização por danos morais
,
configurando mero dissabor
. [...] Tese de julgamento: “1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre sua natureza, quando a consumidora acredita estar contratando empréstimo pessoal. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. 3. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação. 4.
A cobrança indevida por si só não configura dano moral
. [...]
” (TJMT, N.U 1003063-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2025, publicado no DJE 28/07/2025 – grifo nosso).

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, ainda que se reconheça a falha da instituição financeira quanto à transparência contratual, esse vício não se revela suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, razão pela qual não há reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ODILA ODETE CULMAN DA SILVA
, para determinar a revisão e reclassificação do contrato celebrado entre as partes para a modalidade de empréstimo consignado comum, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta operação na data da contratação, fixando-se número certo de parcelas e se procedendo ao recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores já pagos, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Diante da reforma da sentença e da consequente parcial procedência dos pedidos iniciais,
reconhece-se a sucumbência recíproca
, devendo cada parte arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção de seu respectivo insucesso, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido, nos moldes do artigo 98, § 3o, do mencionado diploma legal.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025